Tribunal: TJMT
Processo: 1012282-12.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012282-12.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDUARDO DA SILVA GONCALVES - CPF: 013.922.741-50 (RECORRENTE), HILDO CHAVES MAGALHAES - CPF: 304.315.811-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA –
INSURGÊNCIA DA DEFESA –
PRELIMINAR
–
ALEGADA A NULIDADE DA DECISÃO POR INOBSERVÂNCIA AO ART. 384 DO CPP – INDEVIDA MODIFICAÇÃO PELO JUÍZO DAS QUALIFICADORAS DE MOTIVO TORPE PARA A DE MOTIVO FÚTIL – INOCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 418 DO CPP – PRECEDENTES DO STJ – INALTERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO –
MÉRITO
–
ALMEJADA A DESPRONÚNCIA – TESE ATINENTE A INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS A INDICAR A AUTORIA DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA –
PROVAS APTAS A EMBASAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CONSUBSTANCIA A VERSÃO ACUSATÓRIA
– SUBMISSÃO DA
QUAESTIO
AO CONSELHO DE SENTENÇA –
PRETENDIDO O DECOTE DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE –
INDICAÇÃO DE ELEMENTOS MÍNIMOS A DEMONSTRAREM A MOTIVAÇÃO FÚTIL E A UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA

–
RECURSO DESPROVIDO.

1.

À luz da jurisprudência do STJ, é sabido que
“(...) nos termos do art. 418 do CPP, a emendatio libelli consiste na atribuição de definição jurídica diversa ao arcabouço fático descrito na inicial acusatória, ainda que isso implique agravamento da situação jurídica do réu, mantendo-se, contudo, intocada a correlação fática entre acusação e sentença, afinal, o réu defende-se dos fatos no processo penal. O momento adequado à realização da emendatio libelli pelo órgão jurisdicional é o momento de proferir sentença, haja vista que o Parquet é o titular da ação penal, a quem se atribui o poder-dever da capitulação jurídica do fato imputado”
(STJ. Quinta Turma. HC 442.758/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 19/03/2019, DJe 25/03/2019).

2.

Não há como acolher a tese de despronúncia por inexistência de indícios suficientes a indigitar a autoria delitiva, quando a versão incutida na denúncia mostrar-se admissível em sede de juízo de prelibação, em que não se exige uma certeza cristalina a respeito da concorrência do réu para a prática do crime que lhe é imputado, mas tão e somente da materialidade e indícios de autoria.

3.

As qualificadoras apenas podem ser excluídas quando se mostrarem manifestamente improcedentes e descabidas, pois havendo incertezas quanto à sua configuração nesta quadra procedimental, forçoso sejam elas dirimidas pelo Conselho de Sentença.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por
Eduardo da Silva Gonçalves
em que requer a reforma da decisão do juízo de primeiro grau que o pronunciou como incurso nas penas do art. 121, § 2°, incisos II e IV, do Código Penal.

Inconformada, a Defesa suscita, em sede preliminar, a nulidade da pronúncia, à conta da indevida alteração pelo juízo singular da qualificadora do motivo torpe para a do motivo fútil, sem a devida observância às regras disciplinadoras do instituto da
“mutatio libelli”
, previstas no artigo 384 do Código de Processo Penal, advindo daí prejuízo ao exercício da ampla defesa. Em viés meritório, aduz a ausência de provas suficientes da autoria do delito, pleiteando a despronúncia do recorrente, à luz do brocardo

in dubio pro reo
e do artigo
414,
caput
, do CPP. Subsidiariamente, requer o decote das qualificadoras do homicídio, por restarem ausentes os elementos que apontam que agiu o réu por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

Em contrarrazões,
o Ministério Público manifesta pelo parcial provimento do recurso, a fim de que seja retirada a qualificadora prevista no art. 121, § 2o, inciso II, do Código Penal.

Em sede de juízo de retratação, o magistrado de primeira instância manteve a decisão atacada por seus próprios fundamentos (id. 1172985).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR: NULIDADE POR ALTERAÇÃO DE QUALIFICADORAS – INOBSERVÂNCIA AO ART. 384 DO CPP

Como tese preliminar, suscita a Defesa a nulidade da pronúncia, à conta da indevida alteração pelo juízo singular da qualificadora do motivo torpe para a do motivo fútil, sem a devida observância às regras disciplinadoras do instituto da
“mutatio libelli”
, previstas no artigo 384 do Código de Processo Penal, advindo daí prejuízo ao exercício da ampla defesa.

Sem razão, contudo.

De início, cumpre registrar que no processo penal contemporâneo, o sistema de nulidades guia-se pelo princípio “
pas de nulitté sans grief”
, pois é certo, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, que “
nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
”.

Consoante se verifica da denúncia, o acusado foi denunciado pela prática do delito versado no art. 121, § 2o, incisos I (motivo torpe) e IV (mediante recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal, consignando-se quanto a motivação do crime, que
“(...) no ano de 2015 a vítima adquiriu do denunciado uma motocicleta e uma arma de fogo, sendo que pouco depois foi preso por porte ilegal de arma, oportunidade em que referidos objetos foram apreendidos pela polícia, não tendo a vítima realizado o pagamento ao denunciado. No dia dos fatos, a vítima realizava uma refeição em um espetinho que funcionava na Av. Jurumirim, esquina com a rua 06, no bairro Campo Verde, quando foi abordada pelo denunciado que cobrou a dívida. Tendo a vítima informado que não tinha dinheiro para pagar, o denunciado desferiu dois tiros de arma de fogo em seu pescoço e se evadiu do local, ameaçando as testemunhas que presenciaram o ocorrido (...)”
(id. 11710568, pp. 01/02,
sic
).

Por ocasião da decisão de pronúncia, vê-se que o magistrado de origem promoveu a alteração da qualificadora do motivo torpe para a do motivo fútil, registrando que
“a acusação afirma que o motivo foi em razão da dívida que a vítima possuía com o acusado, e inclusive extrai-se dos elementos nos autos que o acusado atirou após a vítima responder que não tinha dinheiro para pagá-lo, o que enseja a incidência de qualificadora, porém não aquela prevista no inciso I (torpe), mas a prevista no inciso II (fútil), considerando a desproporção entre a ação da vítima e a reação do acusado, bem como a banalidade da causa que levou a acusado a ceifar uma vida (...)”
(decisão constante do id. 11711996, p. 04,
sic
).

Vê-se, pois, que o substrato fático mencionado pelo juízo singular para a modificação das qualificadoras do homicídio (inciso I para o inciso II do art. 121 do CP) não se mostra diverso daquele apresentado na denúncia, não traduzindo, por isso, inovação fática apta a caracterizar o instituto da “
mutatio libelli
”, senão legitima a incidência do art. 418, “
caput”
, do CPP, no sentido que
“o juiz poderá dar ao fato definição jurídica diversa da constante da acusação, embora o acusado fique sujeito a pena mais grave”
, uma vez que o réu defende-se dos fatos, e não da capitulação jurídica, no processo penal.

Nesse sentir, leciona
Renato Brasileiro de Lima
(
in
Código de Processo Penal Comentado. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 1148-1149) “
(...)
o juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave. No âmbito do procedimento do júri, jamais houve controvérsia quanto à possibilidade de o juiz sumariante fazer a emendatio libelli ao final da 1a fase do procedimento bifásico do Júri.
Aliás, mesmo antes do advento da Lei n. 11.689/08, o art. 408, §4o, do CPP, já tratava do assunto. Com a reforma processual de 2008, a matéria passou a ser tratada pelo art. 418 do CPP. Como se percebe, referido dispositivo legal cuida da emendatio libelli, de modo bem semelhante ao quanto previsto no art. 383 do CPP.
Nesta hipótese, prevalece o entendimento de que não é obrigatória a oitiva da defesa
(...)”
.

Outra não é a conclusão do Superior Tribunal de Justiça, senão a de que
“(...) nos termos do art. 418 do CPP,
a emendatio libelli consiste na atribuição de definição jurídica diversa ao arcabouço fático descrito na inicial acusatória, ainda que isso implique agravamento da situação jurídica do réu, mantendo-se, contudo, intocada a correlação fática entre acusação e sentença, afinal, o réu defende-se dos fatos no processo penal.
O momento adequado à realização da emendatio libelli pelo órgão jurisdicional é o momento de proferir sentença, haja vista que o Parquet é o titular da ação penal, a quem se atribui o poder-dever da capitulação jurídica do fato imputado”
(STJ. Quinta Turma. HC 442.758/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 19/03/2019, DJe 25/03/2019).

Assim, à conta de previsão legal a amparar a decisão no ponto e dada a inexistência de efetivo e insanável prejuízo ao acusado (“
pas de nulitté sans grief
”),
rejeito
a preliminar manejada pela defesa.

VOTO – MÉRITO

Consta que

Eduardo da Silva Gonçalves
foi pronunciado

pela prática de homicídio qualificado
(
art. 121, § 2°, incisos II e IV, CP), porque
“(...) no dia 24/02/2018, por volta das 21:30h, em frente num espetinho em frente a Distribuidora de Bebidas JM, na Av. Jurumirim, esquina com a rua 06, no bairro Campo Verde, nesta Capital, Eduardo da Silva Gonçalves, agindo com animus necandi, por motivo torpe (vingança) e utilizando recurso que dificultou a defesa da vítima, matou Hildes Chaves de Magalhães”
(id. 11710568, p. 01,
sic
).

Conforme se extrai da denúncia,
“(...)

no ano de 2015 a vítima adquiriu do denunciado uma motocicleta e uma arma de fogo, sendo que pouco depois foi preso por porte ilegal de arma, oportunidade em que referidos objetos foram apreendidos pela polícia, não tendo a vítima realizado o pagamento ao denunciado. No dia dos fatos, a vítima realizava uma refeição em um espetinho que funcionava na Av. Jurumirim, esquina com a rua 06, no bairro Campo Verde, quando foi abordada pelo denunciado que cobrou a dívida. Tendo a vítima informado que não tinha dinheiro para pagar, o denunciado desferiu dois tiros de arma de fogo em seu pescoço e se evadiu do local, ameaçando as testemunhas que presenciaram o ocorrido (...)”
(id. 11710568, pp. 01/02,
sic
).

Ainda, tem-se que
“(...) a vítima foi encaminhada ainda com vida para o Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, vindo a falecer no dia 13/05/2018, por complicações decorrentes de lesão cervical por projétil de arma de fogo
(...)” (id. 11710568, p. 02,
sic
).

Inconformada, aduz a Defesa a ausência de provas suficientes da autoria do delito, pleiteando a despronúncia do recorrente, à luz do brocardo
“
in dubio pro reo”
e do artigo
414, “
caput”
, do CPP. Subsidiariamente, requer o decote das qualificadoras do homicídio, por restarem ausentes os elementos que apontam que agiu o réu por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

O apelo não merece prosperar.

De início, impende consignar que, a teor do disposto no artigo 413 do Código de Processo Penal, para a prolação da decisão de pronúncia, mero juízo de admissibilidade que é, basta que o magistrado demonstre, de forma fundamentada, a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria.

Conforme é sabido, na primeira fase do rito especial do Tribunal do Júri não há juízo de certeza, sendo suficiente a plausibilidade da acusação, de sorte que
a apreciação pormenorizada da conduta imputada ao acusado fica a cargo da Corte Popular
, órgão constitucionalmente revestido da competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Na hipótese em análise, tem-se que a
materialidade delitiva
ressai inequívoca do acervo probatório, a teor dos Boletins de Ocorrência (id. 11710570, pp. 01/02, 11710579, pp. 01/02, 11710579, pp. 03/04), da Ficha de Atendimento (id. 11710571, pp. 03/06), dos Relatórios de Investigações (id. 11710572, pp. 01/02, id. 11710577, pp. 01/03), da Certidão de Óbito (id. 11710575), do Laudo de Necropsia e Mapa Topográfico (id. 11710583, pp. 01/10), a atestar a morte da vítima por
“choque séptico de origem pulmonar decorrente de lesão cervical por projetil de arma de fogo”
, bem como dos depoimentos angariados em sede inquisitiva e sob o crivo do contraditório.

No atinente à autoria, vislumbram-se elementos de convicção que fornecem indícios razoáveis, por ora suficientes, ao juízo de admissibilidade positivo da acusação, a traduzir que a tese sustentada pelo réu em juízo não resta categoricamente comprovada.

Ao ser inquirido sob o crivo do contraditório, o réu
Eduardo da Silva Gonçalves

negou peremptoriamente o envolvimento com o crime em tela, sustentando que, à época dos fatos, encontrava-se na cidade de Cáceres, foragido em razão de outro homicídio que havia cometido. Ressalta que a investigação policial realizada não passa de mera perseguição contra sua pessoa. Aduz, ainda, que,
conquanto conhecesse a vítima, que morava na mesma rua de sua avó, sequer possuía relações pessoais ou comerciais com a mesma, que sabidamente também era usuária de entorpecentes. Confere-se o trecho de seu relato:

“(...) tenho a dizer nada, doutor, que
quando aconteceu essa data (24/02/2018) que o senhor falou para mim
(...)
nem em Cuiabá eu estava, doutor, entendeu? Eu estava lá em Cáceres, porque tem um outro homicídio que eu já assinei, entendeu?
(...)
eu conhecia (a vítima Hildes), ele morava na rua da casa da minha avó, entendeu? Eu nunca vendi moto para ele, nem arma, nunca, eu conheço ele, o irmão dele, eu conheço de vista né? Que não morava lá (referindo-se ao irmão da vítima), mas o falecido morava lá na rua da minha vó, aonde que eu morava, onde aconteceu um fato lá meu, inclusive, doutor, tudo que acontece lá nesse bairro lá, a polícia que jogar em mim, entendeu?
(...) eu estava em Cáceres, eu tenho provas que eu estava foragido, fiquei quase um ano foragido, com medo de um homicídio que eu tinha feito (...) Isso, desse mesmo homicídio, lá no bairro, nessa mesma rua, onde que eu moro (questionado se estava foragido de outro homicídio que praticou em Cuiabá)
por conta desse homicídio, eles estão querendo jogar esse homicídio para mim, você está entendendo? Eu nunca vendi arma para ele (vítima), nunca vendi moto para ele (vítima)
(...)
inclusive ele (vítima) era usuário de droga, como que eu vou fazer trem com usuário de droga? Não tem como
(...)
eu sou usuário, entendeu, doutor
? (...)
eu fumo mesmo maconha
(...) ”
(mídia constante do id. 11712988,
sic
).

Sob perspectiva adversa, porém, asseverou em juízo a testemunha
Giovane Silva Damasceno
, investigador da Polícia Civil, que a ligação do acusado ao delito em apreço se revestiu por tremenda dificuldade, em razão do réu ser notoriamente temido no local por sua periculosidade. Apurou, na ocasião, que a motivação atinente ao crime seria à conta de uma pretensa dívida mantida pela vítima junto a
Eduardo da Silva Gonçalves
quanto a aquisição de uma arma de fogo e uma motocicleta, que, inclusive, foram apreendidas junto ao ofendido em 2015, ocasionando sua prisão, conforme também se extrai do Boletim de Ocorrência de id. 11710579.

Transcreve-se parte de seu depoimento:

“
(...) lembro que a gente foi acionado para a liberação no Pronto Socorro, a vítima tinha sido socorrida no local por disparo de arma de fogo, a gente foi até o local do fato ocorrido, mas
as pessoas ali, bastante assustadas, não colaboraram, talvez até por medo de acontecer alguma coisa, haja vista que o suspeito, a gente depois, posteriormente, ficou sabendo que era de alta periculosidade e era bastante temido na região
(...)
não quiseram falar por medo de represália, era um cara bastante perigoso, aí a gente recebeu uma denúncia anônima, apontando a pessoa de Eduardo, vulgo ‘Eduardinho’, a gente conseguiu qualificá-lo e após passar aquele calor do fato ocorrido, algumas pessoas foram testemunhar e contaram a história como ocorreu, ficou esclarecido que foi por conta de uma dívida de uma arma e de uma moto que a vítima adquiriu com o autor, com o suspeito, ‘Eduardinho’ e parece que ele (vítima) foi preso
(...)
parece que a vítima foi presa por conta de estar de posse dessa arma e dessa moto e quando ele saiu da prisão, ele não conseguiu quitar a dívida que tinha com o ‘Eduardinho’ que passou a ameaça-lo para pagar e aí ficou esse impasse, que terminou com o homicídio
(...)
ele (acusado) era morador, se não me recordo, da própria rua da vítima, eram velhos conhecidos
(...)”
(mídia constante do id. 11712988,
sic
).

Contexto fático igualmente

relatado
em sede judicial pela testemunha
Lauriane Cristina de Oliveira de Lara
, investigadora da Polícia Civil (mídia constante do id. 11712988), que, inclusive, consubstancia os termos dos Relatórios de Investigação (id. 11710572, pp. 01/02, id. 11710577, pp. 01/03), em que se registra a realização de denúncias e relatos anônimos após os fatos, a dar conta da pretensa autoria do réu e da existência de dívida anterior mantida pela vítima junto a
Eduardo da Silva Gonçalves
.

A seu turno, na fase inquisitiva, a testemunha
Hildo Chaves Magalhães
, irmão do ofendido, asseriu que, apesar de não ter presenciado os fatos, não podendo declinar com precisão a identidade do autor, obteve informações locais, no sentido de que, antes da efetivação dos disparos, aquele questionou a vítima sobre a quitação de um débito anterior que possuía, de modo que, ante a negativa do pagamento, veio a atirar em seu pescoço, evadindo-se do local em uma motocicleta, ameaçando as testemunhas do fato. Acrescenta, ademais, que, para além de seu irmão ser dependente químico, obteve a notícia de que veio a sacar a quantia de R$ 21.000,00 (vinte e mil reais) da conta de sua genitora que havia falecido, oportunidade em que adquiriu uma motocicleta e a arma de um indivíduo, que acredita ter sido o autor dos disparos, em razão do ofendido não ter quitado os bens à conta do gasto deliberado e de sua prisão com os aludidos materiais. Por fim, registra que teme sofrer represálias, acreditando também que inúmeras pessoas que presenciaram a ocorrência delitiva não quiseram denunciar por conta da periculosidade do autor do crime. Extrai-se:

“(...) que o declarante é irmão de Hildes Chaves Magalhães conhecido pela alcunha de ‘Hildinho’; que informa que seu irmão era dependente químico há muito tempo, residia com seu genitor, vivia apenas de ‘bicos’, ficou preso cerca de quarenta dias no Centro de Ressocialização de Cuiabá no ano de 2015 por porte ilegal de arma de fogo; que com relação aos fatos em apuração o declarante informa que no dia 24.02.2018 por volta das 21:30 horas se encontrava em casa quando foi avisado que seu irmão Hildes havia sido baleado no Espetinho defronte à Distribuidora JM localizado na Avenida Jurumirim esquina com a Rua 06, próximo ao Mercado Dois Amigos no bairro Campo Verde; Que o declarante se deslocou imediatamente ao local e deparou com seu irmão caído ao solo com um ferimento provocado por arma de fogo na região do pescoço, estava consciente mas não conseguia falar devido o disparo ter atingido sua traqueia; (...) após a saída dos policiais,
pessoas que presenciaram os fatos disseram ao declarante que seu irmão estava comendo um espetinho quando chegou um indivíduo e disse ‘você não vai me pagar?’; Que Hildes disse que não tinha dinheiro e então referido indivíduo sacou uma arma e encostou no pescoço dele e atirou a queima roupa, montou em sua motocicleta e saiu tranquilamente ameaçando as pessoas para que não o denunciassem; que as pessoas no local não disseram de quem se tratava;
(...) que Hildes foi internado na Sala Vermelha e lá pelo dia 28.02.2018 foi transferido para a UTI devido seu quadro ter se agravado e lá permaneceu até vir a óbito, que em nenhum momento ficou consciente para contar o que aconteceu e quem seria o autor do crime; (...)
Que o declarante informa que no ano de 2015 após o falecimento de sua genitora, seu irmão portando os documentos dela e certidão de óbito conseguiu junto ao Banco sacar a quantia de R$21.000,00 da conta de sua genitora e ficou gastando o dinheiro, tendo adquirido alguns veículos usados, dentre eles uma motocicleta e uma arma de um indivíduo, porém não o pagou pois já havia gasto todo o dinheiro que tinha, e ainda teve tanto a motocicleta quanto a arma apreendidas pela polícia, tendo sido preso nessa ocasião
(...)
que a referida pessoa passou a cobrar de Hildes essa dívida mas como ele não tinha pagar, passou a ser ameaçado por conta disso;
(...) que Hildes nunca contou esses fatos para a família e
o declarante só tomou conhecimento disso por meio de comentários no bairro de pessoas que por diversas vezes presenciaram essas ameaças
(...)
Que inclusive a pessoa que atirou em seu irmão foi esse indivíduo o qual Hildes tinha essa dívida mas as pessoas não disseram seu nome e nem o declarante sabe informar
; Que o declarante acredita que as pessoas saibam quem é essa pessoa que atirou em Hildes pois
o crime ocorreu na presença de várias testemunhas e que não o denunciam por temerem por suas vidas, imperando assim a lei do silêncio, sendo que até o declarante como seus familiares também temem sofrer represálias por conta disso
”
(id. 11710574, pp. 01/02,
sic
).

Em juízo,
ao depor na presença do acusado
, vê-se que a testemunha apresentou notória imprecisão sobre a versão anteriormente exposta, expressando, ainda, que as pretensas ameaças que sofreu do réu ou do seu genitor, supostamente inserido na Facção autointitulada “
Comando Vermelho
”, não passaram de meros boatos (mídia constante do id. 11712988).

Nessa linha, vê-se que o contexto fático está a evidenciar a incursão do recorrente no delito em apreço. Não se nega, por óbvio, a
existência de teses antitéticas acerca do crime versado na exordial acusatória
, pois, ao lado de pontos incógnitos no que toca a exatidão dos fatos, observa-se que há outros elementos a inserirem o recorrente no cenário delitivo, a apontarem diretamente para o acerto da decisão atacada.

Nesse passo, afigura-se inviável dar guarida ao pedido de despronúncia, porquanto diante do quadro fático-probatório amealhado caberá ao Conselho de Sentença decidir sobre os pormenores da conduta.

É dizer, havendo provas robustas da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, escorreita a decisão de pronúncia exarada pelo juízo
a quo
, pois
as dúvidas que ainda persistem serão, por óbvio, dissipadas pelo Corpo de Jurados
.

Por seu turno, é sabido que as qualificadoras e as elementares do tipo também devem ser submetidas ao crivo dos jurados, juízes constitucionalmente eleitos para o julgamento da causa, visto que, em tais casos, a supressão somente tem lugar quando manifesta sua improcedência.

Na hipótese e, tendo em vista o afastamento da qualificadora atinente ao motivo torpe pelo juízo singular, nota-se que o contexto fático-probatório aponta para a possibilidade de a reação homicida ter se dado por
motivo fútil
, à conta de pretensa dívida mantida pela vítima junto ao acusado, no que diz com a aquisição anterior de uma motocicleta e uma arma de fogo, que, inclusive, foram supostamente apreendidas junto ao ofendido e culminou em sua prisão no ano de 2015, conforme se extrai dos depoimentos angariados em sede inquisitiva e sob o crivo do contraditório, bem como dos termos do Boletim de Ocorrência
de id. 11710579.

Lado outro, os elementos coligidos não permitem assegurar, por ora, que o acusado não agiu mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima
, uma vez que não se mostra desde logo, absolutamente dissociada da dinâmica fática relatada na denúncia, a dar conta de que a vítima foi surpreendida pelo acusado quando lanchava em um espetinho, sem perder de vista que a Ficha de Atendimento (id. 11710571, pp. 03/06) e o Laudo de Necropsia e Mapa Topográfico (id. 11710583, pp. 01/10) assinalam a presença de lesões na região cervical posterior da vítima.

Assim, vê-se que a decisão de pronúncia deve ser mantida em sua integralidade.

Registre-se, por fim, ser possível
que o recorrente logre sucesso em comprovar suas alegações em plenário. Todavia, o atual contexto fático está a traduzir dúvida razoável, a justificar, pois, a sua submissão ao crivo da Corte Leiga, incumbida, por mandamento constitucional, a resolução do caso em apreço.

Por conseguinte,
nego provimento
ao recurso em sentido estrito interposto por
Eduardo da Silva Gonçalves
, mantendo-se a pronúncia do acusado
nas penas do art. 121, § 2°, incisos II e IV, do Código Penal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020